Tribunal: TJMT
Processo: 1004265-24.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004265-24.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERSON AGNALDO DA SILVA - CPF: 906.592.601-15 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. CÁLCULO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS TÉCNICOS LEGAIS DA APLICAÇÃO DA TABELA OBSERVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT. A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 4.218,75, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da data do sinistro, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00. O apelante sustenta equívoco na aplicação da tabela de invalidez permanente da Lei 6.194/74, requerendo recálculo da indenização com base em alegada extensão maior das lesões, bem como a majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro na aplicação dos percentuais previstos na tabela de invalidez da Lei 6.194/74 no cálculo da indenização por invalidez permanente parcial; (ii) determinar se os honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cálculo da indenização do seguro DPVAT deve observar os percentuais de invalidez estabelecidos na tabela legal (art. 3º, §1º, da Lei 6.194/74), em conformidade com o laudo pericial judicial que indique a extensão da invalidez.

4. A perícia atestou cegueira unilateral (50% de perda da visão do olho esquerdo) e lesão no punho direito (25%), tendo o magistrado aplicado corretamente os percentuais previstos na legislação, em consonância com a jurisprudência consolidada.

5. A pretensão recursal de aplicar percentuais mais amplos não se sustenta, pois as limitações físicas foram devidamente mensuradas e vinculadas aos respectivos membros lesados, conforme laudo técnico.

6. A fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.300,00 revela-se adequada, considerando a simplicidade da demanda e a ausência de elementos que justifiquem majoração, sendo incabível sua redução em sede recursal por força da vedação à reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O valor da indenização por invalidez permanente parcial decorrente de acidente coberto pelo seguro DPVAT deve ser calculado com base na tabela prevista no art. 3º, §1º, da Lei 6.194/74, observando-se a graduação estabelecida em laudo pericial judicial.

2. A fixação de honorários advocatícios deve considerar a complexidade da causa e, em grau recursal, não pode ser reduzida em prejuízo da parte recorrente, em respeito à vedação da reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.194/74, art. 3º, §1º; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 108857/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.05.2018, DJE 11.05.2018; TJMT, AgR 115330/2015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 6ª Câmara Cível, j. 26.08.2015, DJE 31.08.2015; STJ, REsp 1246432/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.08.2013.

R E L A T Ó R I O

Recorrente(s): GERSON AGNALDO DA SILVA.

Recorrido(s): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

I) RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por GERSON AGNALDO DA SILVA com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1004265-24.2020, ajuizada em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou procedente os pedidos iniciais, e assim, condenou a seguradora ao pagamento da importância de R$ 4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização, devidamente atualizada com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária a partir da data do sinistro.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

O apelante alega que houve equívoco na aplicação da tabela de invalidez permanente prevista no art. 3º, §1º da Lei 6.194/74. Sustenta que deveria ter sido considerado o percentual correspondente à lesão na estrutura crânio-facial (50%) e no membro superior (25%) e não somente da perda da visão do olho esquerdo (50%) e no punho direito (25%).

Apontou ainda que os honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 estão aquém do razoável, devendo ser majorados para melhor remunerar o trabalho desenvolvido por seu advogado.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. 280568866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, o apelante alega que houve equívoco na decisão, por entender que ao apurar o valor da condenação, o magistrado singular deixou de aplicar o percentual da lesão aferido na perícia médica judicial, conforme o previsto na tabela inserta à Lei 6.194/74 para o membro lesionado.

Por ocasião da perícia médica judicial, o expert concluiu que, o periciado está acometido de invalidez permanente na região crânio facial (cegueira unilateral – 50% de perda da visão do olho esquerdo) e no membro superior direito (punho direito – avaliada em 25%).

O magistrado singular ao realizar o cálculo para fins de indenização elaborou de forma individual para cada membro lesionado e, ao final, julgou procedente a ação, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos mencionados.

Sem razão contudo.

É que, embora o expert tenha afirmado que as regiões corporais afetadas foram a crânio facial e o membro superior direito, ele foi incisivo ao atestar que as limitações físicas irreparáveis e definitivas no patrimônio físico da vítima estão presentes no punho direito e no olho esquerdo, com a perda de 50% da visão. (ID. 280568850)

Desse modo, ao revés do que tenta fazer crer o apelante, o cálculo foi elaborado em perfeita harmonia com a norma regulamentadora da aplicação da tabela para indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Em casos análogos assim tem decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA - LESÃO CONFIRMADA E GRADUADA NA PERÍCIA MÉDICA - SEGURO PROPORCIONALMENTE DEVIDO - ACIDENTE OCORRIDO

NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.487/2007 - LIMITE LEGAL DE R$ 13.500,00 - CÁLCULO QUE ATENDEU AOS PARÂMETROS EXIGIDOS - APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DA TABELA ALIADA À PERÍCIA - INDENIZAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não cabe a arguição de nulidade da sentença quando o equívoco já foi sanado em Embargos de Declaração. A indenização do seguro DPVAT deve ser estipulada com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à lei. (Ap 108857/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA DE PARCIAL PROVIMENTO DO APELO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL A EXTENSÃO DA LESÃO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ)." (REsp Repetitivo 1246432/RS) (AgR 115330/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015)

Logo, não há que se falar sobre cálculo diverso do previsto para cobertura da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, objeto de irresignação recursal da parte autora, mais uma vez, razão não assiste ao apelante.

Isso porque, a ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório dpvat, não demonstrou tamanha complexidade a ponto de a verba sucumbencial ser elevada a um valor superior ao que inicialmente fixado.

Ademais, cumpre esclarecer que o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) arbitrado em primeiro grau de jurisdição, é superior ao comumente praticado por esta Colenda Câmara para casos desta natureza, contudo, deve ser mantido, haja vista, à vedação dada pelo princípio da “reformatio in pejus”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025